Tribunal: TJPA
Processo: 0024531-91.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024531-91.2016.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0024531-91.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EMANUEL DA SILVA LOBATO

APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.

APELO DEFENSIVO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180 DO CP. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PREJUDICADO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0024531-91.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EMANUEL DA SILVA LOBATO

APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto por
EMANUEL DA SILVA LOBATO
e
JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e ao pagamento de 70 (quarenta) dias-multa
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II e art. 180,
caput
todos do CP
.

Narra a exordial recebida em 13/03/2017
[1]
, que no dia 14/10/2016 por volta das 16h, os Apelantes mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Thiego Braz Mendes 01 (uma) carteira porta cédula e 01 (um) aparelho celular.

Consta nos autos que os Recorrentes transitavam em uma moto roubada em atitude suspeita, quando foram abordados por policiais que se encontravam em ronda ostensiva.

Em seguida, os agentes encontraram o ofendido em via pública, o qual reconheceu seus algozes e relatou que os Apelantes lhe ameaçaram verbal e gestualmente de morte durante toda a dinâmica delitiva.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4682415).

Inconformados, os Recorrentes postulam por sua absolvição, aduzindo que não há lastro probante suficiente a condenação. Subsidiariamente, a descaracterização do concurso material de crimes, bem como a fixação da sanção aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, além da modificação do regime inicial de cumprimento para semiaberto (Id. 4682418).

Constam as contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 4682419).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento para alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos Recorrentes (Id. 4682420).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Fls.10

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de receptação verifico que operou-se a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o direito de punir seu autor, no entanto essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que
in casu
foi de 1 (um) ano de reclusão para ambos a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

No caso sob análise, da publicação da sentença condenatória (23/05/2018) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período.

Assim, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 180 do CP praticado pelo
s

A
pelante
s.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de fls. 24, Registro de Declaração de Roubo nº 185028, às fls. 41, reconhecimento dos Apelantes pela vítima e confissão destes na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais angariados sob o crivo do contraditório
[1]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

No que tange ao pedido de descaracterização do concurso material de crimes, observada a extinção da punibilidade em relação a receptação, entendo que o pleito restou prejudicado.

4.

DO
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Quanto ao pedido de redução da sanção abaixo do mínimo legal na segunda fase da individualização do apenamento,
constata-se que os Apelantes
não possuem razão.

Em que pese a afirmação da Defesa de que o referido enunciado deve ser superado, tem-se que laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231
[3]
encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

5.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Argumentam os apelantes que a fixação de regime mais gravoso do que o previsto na legislação carece de fundamentação, pelo que deve ser revista.

No ponto, assiste razão aos sentenciados, pois ao defini-lo o magistrado deixou de expor as razões concretas para a adoção do regime fechado, conforme se verifica a seguir:

Desta forma, restou violado o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal segundo o qual a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.” (Súmula 719).

Por tais motivos, prescrita a conduta prevista no art. 180 do CP, fixo as sanções dos Apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP, além do
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, extingo a punibilidade dos Recorrentes em relação ao crime previsto no art. 180 do CP,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção dos Apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP, além do
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Súmula 231 do STJ que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Belém, 08/08/2023